Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 8.906/94. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial – contrato de honorários advocatícios – ajuizada pelo prestador de serviços que intenta perceber valores referentes ao período em que laborou para o executado.
2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial conforme determina os artigos 784, XII do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94.
3. Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, conforme determina o artigo 783 do CPC. No caso do contrato de honorários advocatícios a revogação precoce do mandato retira do título sua liquidez, tendo em vista que os serviços não foram prestados como todo.
4. Seria possível a execução do referido título revogado, se houvesse cláusula prevendo tal possibilidade e desde que esta não contivesse nenhuma infringência a outras disposições legais.
5. Apelo não provido.